Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-17.2013.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-17.2013.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SHYRLEY CORREIA LEAO - CPF: 021.622.215-00 (ADVOGADO), TATIANA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 287.148.358-27 (ADVOGADO), LUCIANA PINHEIRO COELHO - CPF: 325.775.378-08 (ADVOGADO), KATIA REGINA BLASQUES - CPF: 278.681.188-06 (ADVOGADO), CELSO MARTINS ROSA - CPF: 145.225.938-05 (ADVOGADO), MARINETE DIAS PINHEIRO - CPF: 007.906.024-23 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO ROMUALDO - CPF: 136.157.838-67 (ADVOGADO), IZABELLA MADALENA DE PIZZOL AMORIM CAETANO - CPF: 297.458.278-86 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAPA - CPF: 142.119.888-67 (ADVOGADO), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 278.539.668-57 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), SERGIO DANIEL KISTENMACHER - CPF: 856.767.051-91 (EMBARGANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), VALDEMAR ALBINO KISTENMACHER - CPF: 213.180.189-00 (EMBARGANTE), SELMIRA KISTENMACHER - CPF: 503.609.061-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SERGIO DANIEL KISTENMACHER e OUTROS.

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem, ao reconhecer a regularidade da representação processual da instituição financeira, com base em procuração pública e estatuto social da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aptas a justificar a interposição dos embargos de declaração, notadamente quanto à aplicação do atual Código de Processo Civil e ao uso de jurisprudência anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação estrita, limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, não se verificando vício que justifique o acolhimento do recurso.

5. A pretensão da parte embargante consiste em inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão quanto à análise dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicados.

6. A oposição de embargos com finalidade exclusivamente protelatória autoriza a advertência quanto à possível aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, em caso de reiteração impertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos.

3. A jurisprudência citada no acórdão embargado, ainda que anterior à vigência do atual CPC, é compatível com a sistemática vigente e não configura premissa equivocada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
SERGIO DANIEL KISTENMACHER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 0000575-17.2013.8.11.0019, que deu provimento ao recurso interposto “
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
se fundamenta, em parte, em jurisprudência extraída de precedentes anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso
e/ou com erro material
, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 281886382 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SERGIO DANIEL KISTENMACHER e OUTROS.

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
SERGIO DANIEL KISTENMACHER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 0000575-17.2013.8.11.0019, que deu provimento ao recurso interposto “
para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“se fundamenta, em parte, em jurisprudência extraída de
precedentes anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”
.

Relata o Embargado que
“no acórdão embargado, qualquer omissão quanto à análise dos dispositivos do novo CPC, tampouco contradição ou erro de julgamento. Trata-se de mera inconformidade com o resultado, o que deve ser veiculado por meio do recurso próprio, e não de embargos de declaração.”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de PORTO DOS GAÚCHOS/MT, que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movido em face de SERGIO DANIEL KISTENMACHER e outros, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no40/01228-X, julgou extinto o feito, sob argumento de não atendimento ao comando judicial para regularização da representação processual.

A Apelante, em suma, defende ter cumprido a determinação judicial ao juntar a referida procuração assinada pela Diretora Jurídica, sendo desnecessária a apresentação da ata, pois o Estatuto Social já lhe confere poderes genéricos para constituir mandatários judiciais.

Sustenta, assim, que sua representação processual está devidamente regularizada, pugnando pela reforma da sentença extintiva e pelo prosseguimento da execução.

Aduz que a sentença se equivocou ao determinar a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, pois o exequente apresentou documento hábil para suprir eventuais vícios, conforme art. 76 do mesmo diploma legal.

Por fim, requer o provimento do apelo para que seja anulada a sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação executiva.

Lado outro, os Apelados arguiram o não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de capacidade postulatória do Banco recorrente.

Além disso, pontuam que embora intimado por três vezes, o exequente não juntou a ata de eleição do Conselho de Administração que comprovaria os poderes da Diretora signatária da procuração outorgada aos advogados.

Sustentam com isso que tanto na apelação quanto anteriormente foram juntadas apenas procurações desacompanhadas desse documento específico.

Em razão disso, pugnam pela manutenção integral da sentença extintiva, por entenderem que houve efetiva irregularidade de representação processual apta a ensejar o desfecho proferido, bem como que não obstante as determinações e advertências judiciais, o Banco exequente permaneceu inerte quanto à regularização processual exigida.

1. Mérito

De saída, reconheço que a preliminar invocada na peça
contrarrecursal
, no caso, incapacidade postulatória recursal em razão da ausência de regularidade da representação processual se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que com ele será analisado.

Pois bem. Conforme relatado, o Juízo a quo extinguiu a ação executiva por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente a irregularidade de representação processual do exequente.

Para tanto, consignou que, apesar de duas intimações específicas, o Banco do Brasil não cumpriu a determinação para juntada de ata de eleição do Conselho de Administração contemporânea à assinatura do instrumento procuratório, comprovando os poderes da Diretora Jurídica para outorgar procuração aos causídicos.

Contudo, ao examinar os argumentos recursais e documentos anexados, verifica-se que o entendimento foi desarrazoado.

Conforme se infere dos autos, o Recorrente colacionou procuração pública com validade indefinida na ação principal (ID. 271944462), na qual o tabelião reconheceu a diretora do banco exequente Lucinéia Possar como sua representante, bem como houve a apresentação do Estatuto Social, a fim de confirmar sua legitimidade para o feito executivo.

Por se tratar a Apelante de instituição financeira oficial, a demonstração dos poderes da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil para constituir mandatários judiciais não demanda a apresentação de ata de eleição ad hoc do Conselho de Administração.

O Estatuto Social do Banco do Brasil, de conhecimento público, já lhe confere essa atribuição de maneira genérica e permanente, sendo desnecessária a comprovação específica de cada
mandato
outorgado.

De todo modo, os poderes dos subscritores da procuração outorgada aos advogados do escritório patrono restaram devidamente demonstrados pela juntada do referido documento aliada ao Estatuto, não havendo qualquer irregularidade de representação processual apta a ensejar a extinção do feito.

Assim, a meu sentir, os documentos apresentados pelo exequente são suficientes para atestar a regularidade na representação processual e a legitimidade do Banco e, via de consequência, a capacidade postulatória dos causídicos.

A exigência da juntada dose atos constitutivos da pessoa jurídica aos autos configuraria um bis in idem, na medida em que o instrumento público juntamente com o estatuto social, ambos já apresentados, afasta qualquer discussão acerca da regularidade na constituição do patrono.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA. LIQUIDEZ E XIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procuração pública e o Estatuto Social da Instituição Financeira se mostraram suficientes para demonstrar a regularidade processual da parte, sendo desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica. A execução embasada em cédula de crédito comercial, emitida consoante as disposições do Decreto-Lei 413/69, aplicável com fundamento no art. 5o da Lei 6.840-80, constituí título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 20161310007930 DF 0000774-51.2016.8.07 .0017, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/01/2018. Pág.: 319/327) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO .
INDICAÇÃO EXPRESSA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA DO CNPJ E NÚMERO DA INSCRIÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA
E VALIDADE DA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) Com efeito, a cópia do Estatuto Social da pessoa jurídica demandante não é indispensável à propositura da ação, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não se vislumbra no caso concreto. Precedentes do STJ. 4. Destarte, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e indeferimento da petição inicial por falta de cópia dos atos constitutivos da parte autora, quando o documento não é imprescindível à propositura da demanda. (...). (TJ-CE - AC: 01309335520198060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022) (grifo nosso)

De mais a mais, a apresentação dos atos constitutivos somente seria obrigatória se existisse dúvida razoável sobre a regularidade da representação, o que, conforme já assinalado, não é o caso destes autos.

Tal entendimento segue orientação, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, apontando que inexiste na legislação exigência de que a pessoa jurídica faça prova da regularidade da representação da pessoa jurídica, salvo em casos específicos, conforme os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 485, V. DECRETO N. 3.708/1919, ART. 10. REPRESENTAÇÃO LEGAL SOCIETÁRIA E PROCESSUAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA OCORRIDA. CPC, ART. 494. I. Orientou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no processo, salvo a hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não é o caso dos autos, não bastando a mera alegação, de caráter formal, sobre tal ausência documental. II. Hígida, também, a outorga de poderes aos advogados da autora, quando assim constituídos por procurador da sociedade comercial, cujo mandato, ao tempo daquele ato, se achava com seu prazo de vigência de um ano ainda não expirado. III. Intentada a ação rescisória após decorrido o lapso de dois anos do trânsito em julgado do acórdão impugnado, dá-se a extinção do direito de propô-la, nos termos do art. 495 do CPC. (AR n. 334/MS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 27/4/2005, DJ de 18/5/2005, p. 157.)

PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - CONTRATO SOCIAL - DESNECESSIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. I - A lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo. II - Se não há dúvida fundada, quanto ao credenciamento da pessoa que - em nome de sociedade - outorgou mandato a advogado, não faz sentido exigir-se que venha aos autos o estatuto social da pessoa jurídica. III - Precedentes do STJ. (REsp 199.184/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1999, DJ 28/02/2000, p. 48)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Não se conhece de Recurso Especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ é firme em não exigir a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para a finalidade de comprovação da regularidade da representação processual, podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação societária, circunstância não verificada no caso em apreço. 3. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
257.079/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
15/02/2013)

Neste particular, a existência nos autos de procuração judicial outorgada em tabelionato de notas, por meio do qual se reconhece a Diretora da pessoa jurídica como representante da empresa, entendo desnecessária a juntada dos estatutos e de atos constitutivos, a não ser que houvesse dúvida fundada, o que, repito, não é o caso dos autos.

Por outro lado, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e extinção da ação em razão do não atendimento a juntada de ata do Conselho de Administração, na medida em que não se trata de documento imprescindível à propositura ou andamento da demanda.

Com essas considerações, reconheço como passível de anulação a sentença que além de exigir formalismo desnecessário acerca da representação processual da parte interessa, também conspira contra o princípio da primazia da solução integral do mérito.

Destaco, por oportuno, que o Código de Processo Civil vigente consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, estabelecendo, ainda, que todos os sujeitos processuais têm o dever de colaboração para que se obtenha, em tempo razoável, a solução justa e efetiva do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse sentido, é orientação da jurisprudência remansosa deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O
princípio da primazia da resolução do mérito, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem julgamento do mérito, o que não é caso dos autos. O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil. Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito. (N.U 0002034-09.2003.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (grifo nosso)

Assim, com a devida vênia, a sentença comporta reforma, sendo imprescindível o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a execução tenha regular prosseguimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.
”

Percebe-se que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, com menção a diversas jurisprudências, demonstrando a sedimentação do entendimento sobre o tema debatido, não havendo que se falar em comprometimento da clareza, coerência ou segurança jurídica.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

“
[...]
Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA. LIQUIDEZ E XIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procuração pública e o Estatuto Social da Instituição Financeira se mostraram suficientes para demonstrar a regularidade processual da parte, sendo desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica. A execução embasada em cédula de crédito comercial, emitida consoante as disposições do Decreto-Lei 413/69, aplicável com fundamento no art. 5o da Lei 6.840-80, constituí título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA. (
TJ-DF 20161310007930 DF 0000774-51.2016.8.07 .0017, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/01/2018. Pág.: 319/327)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO .
INDICAÇÃO EXPRESSA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA DO CNPJ E NÚMERO DA INSCRIÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) Com efeito, a cópia do Estatuto Social da pessoa jurídica demandante não é indispensável à propositura da ação, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não se vislumbra no caso concreto. Precedentes do STJ. 4. Destarte, revela-se desarrazoada a determinação de emenda e indeferimento da petição inicial por falta de cópia dos atos constitutivos da parte autora, quando o documento não é imprescindível à propositura da demanda. (...).
(TJ-CE - AC: 01309335520198060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)
(grifo nosso)

De mais a mais, a apresentação dos atos constitutivos somente seria obrigatória se existisse dúvida razoável sobre a regularidade da representação, o que, conforme já assinalado, não é o caso destes autos”. (
g.n
.)

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025